Tribunal: TJDFT
Processo: 0728973-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM DOMICÍLIO DIVERSO AO DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que, reconhecendo sua incompetência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender ineficaz a cláusula de eleição de foro estabelecida unilateralmente pela fornecedora de produtos/serviços, e não coincidente com o foro de domicílio da parte ré/consumidora.
3. Relação de consumo. Teoria finalista mitigada ou aprofundada. “A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor” (Acórdão 1673655, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 07/03/2023, dje 20/03/2023). Nesse esteio, no particular, em que pese a parte ré/recorrida tenha locado o veículo para uso profissional nas plataformas de transporte de passageiros, como os aplicativos Uber e 99 pop, ou seja, para viabilizar atividade comercial privada, deve a relação jurídica sob exame ser permeada pelas normas consumeristas, uma vez que presente sua hipossuficiência técnica, jurídica e econômica frente a empresa/recorrente, a qual pactuou por meio de contrato de adesão.
4. O já referenciado egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, sendo o consumidor réu na ação, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta, senão vejamos: “Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial.” (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015). Não outro é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça, a propósito, confira-se: “em se tratando de relação de consumo, a propositura da ação no foro do domicílio do fornecedor, no foro de eleição ou qualquer outro diverso do domicílio do consumidor dificulta a defesa dos direitos da parte vulnerável da relação jurídica de consumo. Trata-se de obstáculo ao devido processo legal (ampla defesa), fator limitador do acesso à justiça e de manifesta ofensa ao direito básico de facilitação da defesa dos direitos do consumidor”. (acórdão 1607388, 07309393320228070016, Rel. MARÍLIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, julgado 22/08/2022, dje 01/09/2022).
5. Decerto, o art. 6o, VIII do CDC, norma cogente, garante ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, cabendo ao Juízo, inclusive, atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que busca igualar, substancialmente, o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Nesta senda, incólumes os termos da sentença.
6. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de angularização da relação processual.